Tribunal: TJDFT
Processo: 0721436-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. PEDIDO DE REMARCAÇÃO DE VOO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÕES DE CARÁTER FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE EMBARQUE. ÔNUS DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao ressarcimento do valor despendido pelo autor para aquisição de passagens aéreas.

II. Nas razões recursais, a ré, preliminarmente, requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. No mérito, postula a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes na sua integralidade. Na eventualidade de não ser acatada a reforma da sentença em sua integralidade, que seja afastada a condenação em dano material ou que seja reduzido ao valor percebido pela recorrente em razão da intermediação do contrato de transporte.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões.

IV. De plano, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré, uma vez que a controvérsia não é atinente à falha ou ao cancelamento de voo. A lide se restringe à regularidade da transação comercial entre as partes.

V. Quanto ao mérito, assiste razão ao recorrente. Vê-se que a empresa ré atendeu ao primeiro pleito do autor de remarcação da data do voo. Sequencialmente, o recorrido solicitou nova remarcação da data da viagem, o que não foi atendido pela ré, uma vez que isso demandaria novos gastos. Esse segundo pedido foi justificado, primeiramente, na ausência de visto para a entrada no país de destino. Sequencialmente, o recorrido também justifica o pedido na presença de sintomas semelhantes ao da COVID e no fato de ter tido contato com pessoas que estavam com a COVID. Indeferida esta segunda remarcação, o autor não embarcou.

VI. Na espécie, das provas juntadas aos autos, é possível concluir que o autor não tinha o visto para entrada no país de destino, tampouco comprovou estar acometido da COVID. Nessas hipóteses, não é possível impor à ré os prejuízos sofridos pelo autor em decorrência do “no show”, ou seja, da ausência do embarque. Não há neste caso falha na prestação do serviço da ré. Também não consta nos autos informação sobre o cancelamento do voo ou má prestação do serviço de transporte aéreo. Não é legítimo impor à recorrente o atendimento, a qualquer tempo e sem motivação comprovada, dos pleitos de modificação das datas contratadas pelo consumidor.

VII. Forte nessas razões, reformo integralmente a sentença para julgamento de improcedência do pedido inicial.

VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.